Tribunal: STF
Processo: RE 80748
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-03
Data de publicação: 1976-11-03

Ementa:
TRIBUTOS. PREFERENCIA. O CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DO INPS,
CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL, EQUIPARADA LEGALMENTE A CRÉDITO DA UNIÃO,
PREFERE AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ESTADO. A PROIBIÇÃO DE SE CRIAREM
PREFERENCIAS ENTRE UMA DAS PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO CONTRA
OUTRA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 9, I) NÃO EXCLUI A ORDEM DE
PREFERENCIA, NO CONCURSO PARA COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
ESTABELECIDA PELO ARTIGO 187, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.